Tribunal: TJSP
Processo: 1002925-40.2020.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de acordo extrajudicial. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Litisconsórcio passivo necessário não observado. Devem figurar no polo passivo todos os que participaram do negócio jurídico cuja invalidade se pretende, já que a deliberação da sentença a todos afetará - RECURSO PROVIDO EM PARTE, SENTENÇA E PROCESSO ANULADOS, COM DETERMINAÇÃO, prejudicado o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de acordo extrajudicial. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Litisconsórcio passivo necessário não observado. Devem figurar no polo passivo todos os que participaram do negócio jurídico cuja invalidade se pretende, já que a deliberação da sentença a todos afetará - RECURSO PROVIDO EM PARTE, SENTENÇA E PROCESSO ANULADOS, COM DETERMINAÇÃO, prejudicado o julgamento das demais questões.